Tribunal: TJSP
Processo: 0000172-10.2018.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS TENTADOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS TENTADOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000172-10.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente
ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
2
Recurso em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616
Comarca de Itaquaquecetuba 2a Vara Criminal
Recorrente: Orlando Pereira dos Santos
Recorrido: Ministério Público
Voto no 11236
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIOS
TENTADOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
IMPOSSIBILIDADE

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a
materialidade do delito e havendo indícios de autoria, compete ao
Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz
natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia
vigora o princípio do 'in dubio pro societate'. Recurso não provido.
Vistos.
Orlando Pereira dos Santos interpôs Recurso em
Sentido Estrito contra a r. decisão datada de 08.02.2019, prolatada pelo MMo.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, que o
pronunciou pela infração do artigo 121, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, por
duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 12 da
Lei no 10.826/03, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
(fls. 270/272).
Em suas razões, a Defesa requereu a impronúncia do
réu pelos crimes de homicídio tentado, devendo ele responder apenas pela
conduta de posse irregular de arma de fogo (fls. 279/293).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 312/318).
Os autos foram devolvidos ao Juízo a quo, que
procedeu ao juízo de retratação, mantendo a r. decisão (fls. 320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 325/329).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 121,
“caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
segunda parte, todos do Código Penal, e no artigo 12 da Lei no 10.826/03, em
concurso material, porque, no dia 26.01.2018, por volta das 00h30, na Viela
Quilo, no 10, Jardim Nicéa, na cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, agindo
com ânimo homicida, tentou matar Raimundo de Souza Alves e Eliene
Magalhães Alves, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade; e porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo, consistente em um
revólver, marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, no1421141, contendo
dois cartuchos íntegros e três cartuchos deflagrados, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio decisão que o
pronunciou, nos termos da inicial.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
14/15), pelo laudo pericial que atestou que a arma de fogo estava apta para a
realização de disparos (fls. 190/191), pelo laudo pericial do local (fls.
241/246), bem como pela prova oral.
Neste ponto, anoto que não há que se falar em
ausência de materialidade pelo simples fato do perito não ter constatado
marcas de tiro no muro ou pelo fato de as vítimas não terem sido atingidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
4
uma vez que a configuração do crime de homicídio tentado independe da
gravidade das lesões causadas na vítima, tampouco da existência destas,
desde que esteja demonstrado que o agente agiu com a intenção de matar o
ofendido e somente não conseguiu consumar o delito por circunstâncias
alheias as suas vontades.
Consigne-se, desta maneira, que o fato de nenhum
disparo ter atingido os ofendidos não demonstra que o réu não queria matá-
los, mas sim que, naquele instante, por circunstâncias alheias à vontade do
acusado, ele não conseguiu consumar o seu intento.
A propósito, a respeito das espécies de tentativa no
crime de homicídio, ensina Victor Eduardo Rios Gonçalves que a tentativa
branca “ocorre quando o golpe ou disparo efetuados não atingem o corpo da
vítima de modo que esta não sofra nenhuma lesão. É necessário que se prove
que o agente pretendia atingir a vítima, mas não conseguiu”; e que a
tentativa cruenta “é aquela em que a vítima sofre lesão corporal como
consequência do ato agressivo perpetrado pelo agente” (in “Direito Penal
esquematizado: parte especial”, 6a Ed, 2016, São Paulo, Ed. Saraiva, p. 84).
Frise-se ainda que, muito embora o perito não tenha
constatado marca de tiro no muro, é certo que tal fato não afasta a
materialidade do delito, pois, muito embora as vítimas tenham dito que
acreditam que o tiro acertou o muro, isto não necessariamente significa que
tenha deixado vestígios, uma vez que ele pode ter atingido de raspão, por
exemplo.
Forçoso, igualmente, reconhecer a existência de
indícios suficientes da autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito
de homicídio, alegando, em síntese, que, após tomar conhecimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
5
acusado estava fazendo fofocas da sua vida, ligou para ele, que lhe disse que
iria à sua casa para conversarem, tendo dito para ele não ir. Afirmou que,
pouco depois, ao sair na varanda da sua residência, viu o carro do ofendido
parado e, temendo que ele já estivesse dentro da chácara, pegou a arma e
efetuou dois disparos para cima. Sustentou que não jogou a arma no terreno
ao lado, somente a colocou de lado para prender os cachorros no canil quando
os policiais chegaram. Acrescentou que possuía a arma há aproximadamente
um ano (fls. 205 gravação audiovisual).
A vítima Raimundo de Souza Alves esclareceu que
ele e a ofendida Eliene foram à casa do réu porque ele havia dito que estava
se relacionando sexualmente com Eliene. Segundo Raimundo, o acusado
havia telefonado anteriormente para ele, para conversarem. Sustentou que, ao
se aproximarem do portão, o réu, que estava na varanda, efetuou disparos de
arma de fogo em suas direções, mas não os atingiu. Salientou que ainda
estava dentro do carro e conseguiu fugir, não sabendo se outros disparos
foram efetuados. Relatou que, diante disso, acionou a polícia, que prendeu o
réu. Acrescentou que não tinha desavenças anteriores com ele e que tinha
conhecimento de que ele possuía arma de fogo. Por fim, disse que Iva, esposa
do réu, o procurou, pediu desculpas e disse que os disparos não foram na
direção deles (fls. 205 gravação audiovisual).
No mesmo sentido, a vítima Eliene Magalhães Alves
esclareceu que, após o acusado dizer que ela e ele estavam se relacionando
sexualmente, foi à residência dele com o ofendido Raimundo e, ao chegar, o
réu efetuou disparos de arma de fogo em suas direções. Segundo Eliene, eles
não foram alvejados e conseguiram fugir, pois não chegaram a descer do
carro. Asseverou que o acusado havia feito contato telefônico com eles antes
deles irem à casa dele. Salientou que não tinha desavenças com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
6
Acrescentou que, posteriormente Iva, esposa do acusado, os procurou e disse
que o réu estava arrependido, pediu desculpas e pediu para eles falarem que o
tiro foi em direção ao mato, no entanto, se recusou a mentir (fls. 205
gravação audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Iva Aparecida dos Santos
relatou que é esposa do réu e que estava dentro de casa quando ouviu os
disparos. Sustentou que não houve discussão entre as partes e que não sabe o
conteúdo da briga pelo telefone. Segundo Iva, o acusado lhe disse depois que
os disparos foram dados para o alto, para um matagal. Acrescentou que o réu
e o ofendido Raimundo trabalhavam juntos, tinham pequenos
desentendimentos, mas não tem conhecimento de nenhuma briga grave entre
eles. Esclareceu que sabia da existência da arma em casa e que ela sempre
esteve guardada no local. Por fim, disse que não chegou a procurar os
ofendidos após os fatos (fls. 205 gravação audiovisual).
Já a testemunha Jhonatan Silva Vasconcelos,
policial militar, esclareceu que, cientificado da ocorrência, dirigiu-se ao local
e, ao chegar, conversou com os ofendidos, que lhe disseram que o réu havia
efetuado disparos na direção deles. Segundo Jhonatan, ele foi até a casa do
acusado, sendo que, ao se aproximar, o visualizou jogando um objeto do lado
da residência. Relatou que, realizando buscas, logrou êxito em encontrar a
arma de fogo apreendida (fls. 205 gravação audiovisual).
A testemunha Paulo Felix, também policial militar,
narrou os fatos à semelhança de seu colega e acrescentou que, a princípio, o
acusado negou a prática do delito, mas, depois, acabou admitindo que efetuou
os disparos em direção às vítimas (fls. 205 gravação audiovisual).
E as testemunhas Cleber Siebra da Silva e Elias
Gomes dos Santos, arroladas pela Defesa, limitaram-se a mencionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
7
comportamento social do acusado, bem como disseram nunca ter presenciado
brigas entre o acusado e Raimundo (fls. 205 gravação audiovisual).
Assim, comprovada a materialidade delitiva e
havendo indícios da autoria da empreitada criminosa, optou adequadamente o
nobre magistrado pela pronúncia do acusado.
Embora a Defesa alegue fragilidade do quadro
probatório, há indicativos que se inclinam para a denúncia, haja vista os
depoimentos das vítimas e das testemunhas, amparando a versão acusatória.
Consigne-se, por oportuno, que embora existam
pequenas divergências nos depoimentos prestados pelos ofendidos, elas não
afastam, neste momento do processo, a hipótese de que o acusado agiu com o
“animus necandi”, uma vez que, independentemente da quantidade de
disparos efetuados, ambos, em todas as ocasiões, foram uníssonos ao afirmar
que o acusado disparou a arma de fogo na direção deles.
Cumpre mencionar também que não se pode
afirmar, com certeza, nessa fase processual, que o réu tenha efetuado os
disparos para o alto, pois não demonstrado, de forma segura, que ele não
disparou em direção as vítimas e não pretendia atingi-las. Em consequência,
tal tese deve ser levada ao Tribunal do Júri, para apreciação.
Observo que, no momento da pronúncia, não cabe
ao juiz realizar profunda análise da prova, como pretende o recorrente. A
propósito: "O Juiz não pode realizar no momento da pronúncia, análise profunda da
prova, para verificar qual seja o elemento subjetivo do delito. A matéria da culpabilidade,
nos delitos da competência do Júri, cabe ser resolvida pelo Conselho de Jurados, e não
pelo Juiz" (RT 567/382), ainda mesmo que haja dúvida a tal respeito, não se aplicando ao
Juízo da pronúncia o conhecido brocardo "in dubio pro reo" (RT575/367).
Outrossim, nesse momento, prevalece o princípio do
in dubio pro societate, razão pela qual, existindo dúvidas a respeito dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
8
o julgamento deve ser realizado, necessariamente, pelo Tribunal do Júri,
conforme consagrado entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA. 1. Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade
da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a
constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o
mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP” (STJ HC no 157.202/SP Quinta
Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. 28/06/2011 DJe 01/08/2011).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
SIMPLES. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. REJEIÇÃO DA
TESE. I - Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento
pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso
se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio 'in dubio
pro societate'. II - Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da
jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca
da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo
411)." (HC 25858/RS, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005).
Ordem denegada.” (STJ HC no 99.194/PE Quinta Turma Rel. Min. Felix Fischer DJe
18/08/2008, grifo nosso).
Ressalta-se que o fato do agente ser pronunciado
não significa que, necessariamente, ele será condenado pelo Tribunal de Júri,
pois há vários casos em que tal tribunal absolveu o sujeito. Ademais, como já
exposto, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, na
pronúncia, a prova não é analisada profundamente.
Em tais circunstâncias, impossível, neste momento,
a impronúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000172-10.2018.8.26.0616 -Voto no 11236
9
Por fim, o crime de posse irregular de arma de fogo
também não restou cabalmente afastado, uma vez que não demonstrado, de
forma segura, que o réu já não possuía a arma de fogo anteriormente ao delito
de homicídio. Assim, sendo o delito de posse irregular de arma de fogo
conexo ao delito de homicídio imputado ao acusado, também deve ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Cumpre salientar que a pronúncia é decisão de
conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação para que
o mérito da causa seja decidido no Plenário do Júri, pelo Conselho de
Sentença. Dessa forma, presentes os requisitos previstos no artigo 413 do
Código de Processo Penal, optou adequadamente o nobre magistrado pela
pronúncia do acusado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pela defesa, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator